Tribunal: STF
Processo: HC 229003
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado, por Prynce Scarlat Marrony Carvalho Barbosa e Glauber Bettin Morgado em favor de Rafael Leo de Moura, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento a agravo regimental, nos autos do HC 773.203/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME. TRECHOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEIS. EVASÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Agravo regimental improvido”. (eDOC 10)



    Os impetrantes narram que o paciente, preso desde 8.4.2013, foi condenado à pena de 16 anos, 7 meses e 16 dias, em regime inicial fechado, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 16 da Lei 10.826/2003 c/c o art. 157, §2º, II, do CP (eDOC 1, p. 3).



    Afirmam o cumprimento de mais de 75% da reprimenda imposta e o bom comportamento carcerário dele nos últimos 12 meses, o que ensejou a elaboração, pela equipe técnica, de parecer favorável à progressão para o regime semiaberto.



    Entretanto, o Juízo das Execuções Penais indeferiu o benefício. Irresignados, os impetrantes ajuizaram, sem sucesso, agravo em execução no Tribunal de origem e, na sequência, impetraram habeas corpus perante o STJ, denegado.



    Nesta Corte, sustentam que o paciente apresenta conduta ilibada na penitenciária e não comete faltas desde 2019. Ademais, inexistem indícios de que ele irá se evadir, uma vez restar pouco tempo de pena a cumprir.



    Destacam ainda que o exame criminológico favorável indicaria ao magistrado a possibilidade de o apenado se reintegrar ao convívio social.



    Requer, liminarmente e no mérito, a progressão para o regime semiaberto, em face do cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, cuja ementa transcrevo:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. ROUBO MAJORADO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA. PROGRESSÃO AO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. EXAME CRIMINOLÓGICO. COMISSÃO CONJUNTA FAVORÁVEL À PROGRESSÃO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DESFAVORÁVEL. JUÍZO A QUO INDEFERIU A PROGRESSÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. O LAUDO DO EXAME CRIMINOLÓGICO POSSUI CARÁTER MERAMENTE OPINATIVO E NÃO VINCULA AO JUIZ. PRECEDENTES. PACIENTE NÃO REUNE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DIVERSAS FALTAS DISCIPLINARES. O APENADO JÁ FOI PROGREDIDO 3 VEZES E SE EVADIU EM 2. DECISÃO FUNDAMENTADA. DADOS CONCRETOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”. (eDOC 15)



    É o relatório.



    Decido.



    Colho do acórdão impugnado:



    “O juiz não está vinculado às conclusões do exame criminológico, podendo dele divergir, desde que o faça de maneira fundamentada, com base no princípio do livre convencimento motivado (AgRg no HC n. 683.554/SP, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 16/11/2021). 



    No caso, ao indeferir o pleito de progressão de regime com base na ausência do requisito subjetivo, o Magistrado sopesou o conteúdo do exame criminológico, concluindo que o seu teor indica a necessidade de manutenção do agravante, ao menos por ora, no regime fechado (e-STJ fls. 60/61): 



    A pretensão é improcedente. 



    Em que pese a atual boa conduta carcerária e o preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de regime. 



    Infere-se dos autos que apesar do parecer conjunto de avaliação ser favorável, possui quesitos que contraindicam a progressão: ...’Apresentou-se com boa aparência, permaneceu ansioso e com atitude dissimulada. Discurso articulado e pré-elaborado... Quanto à análise dos delitos, assume a prática do que lhe foi imputado, mas relativiza-os no intuito de descaracterizar a gravidade dos atos. Apresenta ainda, pouca noção sobre os danos cometidos. Traz a conduta criminal cristalizada em seu comportamento. Ademais, fala em arrependimento, porém seu discurso está voltado para as perdas pessoais... Apresenta dificuldades para estabelecer planos futuros concisos...(fls.62). 



    Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes), crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos majorados), porte ilegal de armas, revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. 



    Além disso, registra a prática de diversas faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas (fls. 11), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando. 



    Ante o exposto, por ora, INDEFIRO a progressão do sentenciado ao regime semiaberto, em razão da ausência do requisito subjetivo, nos termos do artigo 112 da Lei de Execução Penal, destacando que, em sede de execução penal, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate. (Grifei) 



    O Tribunal de origem, ao manter o indeferimento do pleito de progressão para o regime prisional semiaberto, consignou o que se segue (e-STJ fls. 63/65): 



    O recurso não comporta provimento. 



    O agravante, reincidente, cumpre pena de 16 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão por crimes de roubo majorado, tráfico, porte ilegal de arma, tendo iniciado o cumprimento da pena em 08/04/2013, com término previsto para 23/11/2029. 



    Determinada pelo Juízo a quo a realização de exame criminológico, a comissão técnica é favorável à progressão (fl. 25/32) 



    Submetidos os autos à decisão, o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de progressão ao semiaberto, sob o fundamento de que ‘Infere-se dos autos que apesar do parecer conjunto de avaliação ser favorável, possui quesitos que contraindicam a progressão: .(...) Com efeito, verifica-se que o apenado cumpre pena por crime equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes) , crimes praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos majorados), porte ilegal de armas, revelando-se tratar de pessoa perigosa, corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade. Além disso, registra a prática de diversas faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas (fls. 11), sendo indispensável a manutenção de sua segregação no regime fechado por maior período, visando a necessária e adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu merecimento a futura progressão a regime mais brando.’. 



    Em face dessa decisão se insurge o agravante, mas sem razão. 



    Inicialmente, de se consignar que a r. decisão recorrida possui fundamentação idônea e é apta a sustentar o indeferimento da progressão de regime, eis que lastreada em exame criminológico que possui conclusão no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do benefício pretendido. Outrossim, a despeito do que sustenta o agravante, trata-se, o exame criminológico, de instrumento legítimo para fins de progressão de regime, conforme entendimento que se infere da Súmula Vinculante nº 26 do E. STF¹. 



    De fato, sopesando-se os relatórios da lavra da equipe técnica a todo o processado da execução, infere-se que é mesmo o caso se manter o sentenciado, por ora, no regime fechado. 



    Do relatório psicológico consta que o sentenciado relativiza a gravidade dos crimes praticados, apesar de assumir a prática deles, e que ele tem dificuldade de formular planos concisos para o futuro. 



    No mais, ele já foi progredido em três oportunidades e se evadiu duas vezes (fl. 27), o que deve ser observado com cautela. 



    Com efeito, para além dos aspectos objetivos, a progressão de regime demanda uma acurada análise dos aspectos subjetivos, a fim de que se possa formar uma convicção segura sobre o seu cabimento sob o prisma dos méritos do apenado no curso da execução da reprimenda, aptos a evidenciar que restou minorada a possibilidade de cometimento de novos delitos. 



    De tal modo, havendo informações relevantes sobre o descabimento da pretendida progressão, impõe-se a manutenção do decisum, à luz do princípio do in dubio pro societate que vige em sede de execução penal. 



    Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo. (Grifei.) 



    Tal fundamentação é idônea à luz da orientação jurisprudencial desta Corte, sendo inviável formar convicção distinta em âmbito de habeas corpus (cognição sumária):



    (...) 



    Outrossim, o agravante registra a prática de diversas faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas (e-STJ fls. 30/31). Ademais, ressaltou o acórdão impugnado que o apenado ‘já foi progredido em três oportunidades e se evadiu duas vezes’ (e-STJ fl. 65), evidenciando que, por ora, não ostenta bom comportamento durante a execução da pena, conforme estabelece o art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, assim como a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça”. (eDOC 10, pp. 3-5 e 7) (grifei)



    Consoante se observa, o paciente registra a prática de diversas faltas disciplinares de natureza grave durante o cumprimento de penas e, embora já lhe tenha sido concedida a progressão em três oportunidades, ele se evadiu em duas delas.



    Assim, inobstante o paciente cumpra o requisito objetivo, não atende o requisito subjetivo. Somente seria possível avaliar a pretensão da defesa por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 



    Além disso, o STF tem considerado legítima a manutenção no regime mais grave dos apenados que não cumprem o requisito subjetivo para a progressão, verbis:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a análise do preenchimento do requisito subjetivo necessário para a progressão do regime prisional demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 2. Hipótese de paciente reincidente condenado a 37 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de furto qualificado, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de latrocínio e tráfico de drogas (duas vezes), e que ‘registra o total de doze faltas disciplinares, sendo dez delas de natureza grave, inclusive por escavação de túnel(16/05/2011), desacato (29/11/2006), tentativa de fuga e dano ao patrimônio público(13/11/2006) e motim (21/03/2006)’. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.548 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2022) (grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. ‘A’, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. ‘b’) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. ‘a’), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 214.815 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.3.2023) (grifei)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente